Tribunal: TJES
Processo: 5005219-70.2024.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005219-70.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE VITORIA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA 5ª VARA CIVEL DA COMARCA DE VITORIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. REITERAÇÃO DE PROCESSO ANTERIOR EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ART. 286, II, DO CPC. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A ação de cobrança originária cuida-se de reprodução integral da ação de cobrança nº 0006582-28.2012.8.08.0024 que tramitou perante a 5ª Vara Cível de Vitória/ES e que foi extinta sem resolução de mérito, na forma do art. 485, III, do CPC.

2. O presente caso atrai a aplicação do art. 286, II, do CPC, segundo o qual,
“Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: [...] II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda”
.

3. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado, Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito de competência e declarar o Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória competente para processar e julgar a ação de cobrança nº 5009191-44.2022.8.08.0024, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Conflito de Competência nº 5005219-70.2024.8.08.0000

Suscitante: Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória

Suscitado: Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela magistrada da 1ª Vara Cível de Vitória, que reputa ser o Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória competente para processar a ação de cobrança ajuizada por Classic Corretora de Seguros Ltda em desfavor de Vitra Administradora e Corretora de Seguros Ltda e Suméria Caixa de Assistência e Capitalização Ltda.

A ação originária foi originariamente distribuída à 1ª Vara Cível de Vitória, Juízo suscitante, e posteriormente encaminhada à 5ª Vara Cível de Vitória, Juízo suscitado, em razão de prevenção gerada pelo processo de nº 0006582-28.2012.8.08.0024, tendo este Juízo proferido decisão determinando a redistribuição dos autos, sob o argumento de que o processo de nº 0006582-28.2012.8.08.0024 foi extinto sem julgamento de mérito em 2019, não havendo, portanto, prevenção por conexão ou qualquer outra hipótese legal de prevenção.

Recebidos novamente os autos, o Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória suscitou o presente conflito de competência, aduzindo, em síntese, que “
nos termos do art. 286, II, do CPC: “Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: [...] II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda”. Ora, no caso sob apreço, trata-se de reprodução integral da ação que tramitou na 5ª Vara Cível de Vitória/ES e que foi EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, tanto é que a própria parte autora aborda um tópico específico de prevenção na inicial.”.

Designei o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955,
caput
, do CPC. (id nº 8333957)

Apesar de oficiado, o Juízo suscitado não prestou informações.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça, pela desnecessidade de intervenção ministerial. (id nº 8860826)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela magistrada da 1ª Vara Cível de Vitória, que reputa ser o Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória competente para processar a ação de cobrança ajuizada por Classic Corretora de Seguros Ltda em desfavor de Vitra Administradora e Corretora de Seguros Ltda e Suméria Caixa de Assistência e Capitalização Ltda.

Da análise dos autos extrai-se que razão assiste à magistrada suscitante.

De fato, a ação de cobrança originária cuida-se de reprodução integral da ação de cobrança nº 0006582-28.2012.8.08.0024 que tramitou perante a 5ª Vara Cível de Vitória/ES e que foi extinta sem resolução de mérito, na forma do art. 485, III, do CPC.

Inclusive, consta da petição inicial da ação originária um tópico específico acerca da prevenção do Juízo suscitado, nos seguintes termos:

“DA PREVENÇÃO

Preventa a 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, para processar e julgar a presente demanda, vez que anteriormente distribuído para esta Vara o processo nº 0006582-28.2012.8.08.0024, extinto sem julgamento de mérito, juntando-se neste momento cópia integral de referidos autos, bem como o pagamento das custas processuais quitadas por época de seu arquivamento.”

Assim, sem maiores delongas, o presente caso atrai a aplicação do art. 286, II, do CPC, segundo o qual,
“Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: [...] II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda”
.

Nesse contexto,
conheço do conflito de competência e declaro

o Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória competente para processar e julgar a ação de cobrança

nº
5009191-44.2022.8.08.0024
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.